Tribunal: TJPA
Processo: 0815377-69.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815377-69.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: LUCAS JOSÉ DA SILVA SILVA, WALLACE VANDER RODRIGUES CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 240 E 244, DO CPP. TESE MINISTERIAL ACOLHIDA. EXISTÊNCA DE FUNDADA SUSPEITA A JUSTIFICAR A AÇÃO POLICIAL. VALIDADE DA DENÚNCIA ANÔNIMA QUALIFICADA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a representante do órgão acusatório a anulação da decisão primeva que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa para ação penal, com fulcro no art. 395, III, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
.

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a nulidade da decisão que rejeitou a denúncia, em razão da ilegalidade da abordagem policial e revista pessoal em contrariedade à jurisprudência pátria e à normal processual vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

4. Na espécie, observa-se que, durante policiamento ostensivo, os agentes de segurança pública foram informados por populares sobre a prática do comércio de entorpecentes na região da Avenida Tucunduba, no Bairro do Guamá, sendo repassadas as características e os nomes dos nacionais Lucas José da Silva Silva, vulgo “Lucrécria”, e Wallace Vander Rodrigues Cruz.

5. Ato contínuo, ao avisarem os ora recorridos trafegando em via pública, iniciaram a aproximação com a viatura policial, momento em que ambos empreenderam em fuga, razão pela qual a equipe policial procedeu à perseguição.

6. Em seguida, após a interceptação e rendição dos suspeitos, ora recorridos, a guarnição procedeu a revisa pessoal, oportunidade em que foram encontrados 53 (cinquenta e três) porções fracionadas de substância análoga a “óxi”, em posse do nacional Wallace Vander, e um rádio comunicador, provavelmente utilizado para informar a sua localização, em posse de Lucas José.

7. Sob tal contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.

8. Logo, não há dúvida de que abordagem policial dos ora recorridos, em via pública, foi escorreita e conforme a legislação vigente. Além de as denúncias anônimas de populares terem sido qualificadas, indicando as características das pessoas que estariam praticando a traficância, os suspeitos, ora recorridos, empreenderam em fuga ao ver a aproximação dos policiais, havendo, assim, fundada suspeita a justificar a perseguição e posterior abordagem policial.

9. Assim, em relação a tese de ausência de fundada suspeita a justificar a ação policial, e consequente abordagem e revista pessoal, que culminaram na descoberta dos entorpecentes na posse dos ora recorridos, compreendo que, na análise perfunctória dos autos, existem elementos probatórios mínimos, porém, suficientes, a indicar haver motivos plausíveis a autorizar a ação policial, permitindo que eventuais dúvidas e demais circunstâncias sejam dirimidas através do regular processamento da ação criminal, em atenção ao princípio do devido processo legal e sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

10. Somado a isso, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes,
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(STF – RHC nº 229.514/PE, 2ª – Segunda Turma, Julgado em 28/08/2023).

11. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando-se a decisão que rejeitou a denúncia, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A abordagem policial em via pública é legítima quando baseada em denúncia anônima qualificada e atitude suspeita do abordado. Precedentes.

________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
. CPP, art. 240, §2º, 395, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no HC nº 961.803/SE 2024/0437777-0, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 12/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJ/DFT), 6ª T., j. 10/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo representante do
Ministério Público Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito Titular da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que
rejeitou
a
denúncia
ofertada em desfavor dos ora recorridos
Wallace Vander Rodrigues Cruz
e
Lucas José da Silva Silva
, da prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento no
artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 21502619, que no dia
07 de agosto de 2023
, por volta das 12h00min, os Policiais Militares
Erisson Farias Laurentino
,
Alberto Martins de Souza
e
Emanoel Oliveira da Rosa
realizavam rondas ostensivas pelo
Bairro do Guamá
, nesta capital paraense, quando ao transitarem pela
Invasão da Liberdade
, nas proximidades da
Avenida Tucunduba
, avistaram os nacionais
Lucas José da Silva Silva
e
Wallace Vander Rodrigues da Cruz
, sob os quais haviam diversas denúncias de populares, informando que ambos comercializavam entorpecentes ilícitos.

Relatou que, no momento da
aproximação da guarnição
, os ora recorridos
empreenderam em fuga
. Diante disso, iniciou-se uma
perseguição
e estes vieram a ser
alcançados
e
abordados
. Durante a realização do
procedimento
de
revista pessoal
, foram encontrados, na posse de
Wallace Vander Rodrigues da Cruz,

53 (cinquenta e três)
porções de substância semelhante à “óxi”, bem como a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), em espécie. Não obstante, foi apreendido, na posse de
Lucas José da Silva Silva
, um rádio comunicador, sendo que a base carregadora do rádio estava bem próximo ao ponto onde ambos estavam anteriormente.

Operado o flagrante, os ora recorridos, juntamente com o material entorpecente apreendido, foram encaminhados até a Delegacia do Guamá para os procedimentos cabíveis.

Diante deste cenário, a representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
dos ora recorridos como incursos nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em
13 de setembro de 2023
, ID 21502623, o juízo determinou a
notificação
dos ora recorridos para oferecimento de
Defesa Prévia
, no prazo legal.

Certidão de Intimação
do Réu
Wallace Vander Rodrigues Cruz
, em
24 de outubro de 2023
, ID 21502632.

Em
28 de janeiro de 2024
, ID 21502638, a
Defensoria Pública Estadual
apresentou
Resposta à Acusação
em favor de
Wallace Vander Rodrigues Cruz
.

Em
30 de janeiro de 2024
, ID 21502641, a representante do órgão acusatório
ratificou
os termos da denúncia, e solicitou o seu
recebimento
, nos termos do
artigo 56 da Lei nº 11.343/2006
.

Em
23 de abril de 2024
, ID 21502642, sobreveio
sentença
de
rejeição da denúncia
, ante a
ausência de justa causa para ação penal
, com fundamento no
artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Inconformada, a representante do
Ministério Público de 1º Grau
interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
, ID 2150268.

Em suas
Razões
, requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja
desconstituída
a
decisão de primeiro grau
, com o devido
recebimento da denúncia
e
regular prosseguimento da persecução penal
, uma vez que a
prova indiciária é lícita
,
justa e suficiente a justificar o ajuizamento da
ação penal
.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
21 de maio de 2024
, ID 21502649.

Na mesma data, o presente
Recurso em Sentido Estrito
foi
recebido
pelo juízo
a quo
, ID 21502650.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21502656, a Defensoria Pública Estadual, atuando em favor dos ora recorridos, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se inalterada a decisão ora recorrida.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 21502657, o juízo
a quo

manteve
a
decisão
ora recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do
artigo 589,
caput
, do Código de Processo Penal
.

Nesta
Superior Instância
, ID 24534404, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, cassando-se a decisão que rejeitou a denúncia, para que o processo siga seu curso normal até o julgamento final do mérito.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos recursais, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, o presente inconformismo ministerial objetiva a
cassação
da
decisão de primeiro grau
que
rejeitou
a
denúncia
, por
ausência de justa causa
, nos termos do
artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
merece ser acolhida
, conforme será explanado.

De acordo com o
artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal
, para a realização de
busca pessoal
é necessária a presença de
fundada suspeita
no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Na espécie, observa-se que, durante policiamento ostensivo, os agentes de segurança pública foram
informados por populares
sobre a prática do
comércio de entorpecentes
na
região
da
Avenida Tucunduba
, no
Bairro do Guamá
, sendo repassadas as
características
e os
nomes
dos nacionais
Lucas José da Silva Silva
,
vulgo “Lucrécria”
, e
Wallace Vander Rodrigues Cruz
.

Ato contínuo, ao avisarem os ora recorridos trafegando em via pública, iniciaram a aproximação com a viatura policial, momento em que
ambos empreenderam em fuga
, razão pela qual a equipe policial procedeu à
perseguição
.

Em seguida, após a
interceptação
e
rendição
dos suspeitos, ora recorridos, a guarnição procedeu a
revisa pessoal
, oportunidade em que foram encontrados
53 (cinquenta e três) porções

fracionadas
de substância análoga a
“óxi”
, em posse do nacional
Wallace Vander
, e
um

rádio comunicador
, provavelmente utilizado para informar a sua localização, em posse de
Lucas José
.

Sob tal contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo
Código de Processo Penal
para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que conduziriam à nulidade da medida,
o que não se verificou no caso
.

Logo, não há dúvida de que abordagem policial dos ora recorridos, em via pública, foi escorreita e conforme a legislação vigente. Além de as denúncias anônimas de populares terem sido qualificadas, indicando as características das pessoas que estariam praticando a traficância, os suspeitos, ora recorridos, empreenderam em fuga ao ver a aproximação dos policiais, havendo, assim, fundada suspeita a justificar a perseguição e posterior abordagem policial.

Assim, em relação a
tese de ausência de fundada suspeita a justificar a ação policial
, e consequente
abordagem
e
revista pessoal
, que culminaram na descoberta dos entorpecentes na posse dos ora recorridos, compreendo que, na análise perfunctória dos autos, existem elementos probatórios mínimos, porém, suficientes, a indicar haver
motivos plausíveis
a
autorizar
a
ação policial
, permitindo que
eventuais dúvidas
e
demais circunstâncias
sejam
dirimidas
através do
regular processamento da ação criminal
, em atenção ao
princípio do devido processo legal
e sob o crivo das
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Somado a isso, nas palavras do Ministro
Gilmar Mendes
,
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(STF – RHC nº 229.514/PE, 2ª – Segunda Turma, Julgado em 28/08/2023).

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. ATITUDE SUSPEITA DO RÉU. BUSCA DOMICILIAR. INVALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS ILÍCITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA COM BASE EM ELEMENTOS INDEPENDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. REEXAME DE FATOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...). 5.
A abordagem policial em via pública foi considerada legítima, pois a denúncia anônima foi qualificada e o agravante apresentou atitude suspeita ao jogar o pote com drogas no chão e empreender fuga, ao notar a aproximação policial
. (...). 8. Agravo improvido.
(STJ – AgRg no AgRg no HC nº 961.803/SE 2024/0437777-0, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em
12/03/2025
, DJEN de
20/03/2025
).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INFORMAÇÃO ANÔNIMA E ATITUDE SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 3.
A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite a realização de busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, conforme art. 244 do Código de Processo Penal e entendimento do STF no julgamento do RE 603.616
. 4.
No caso concreto, a abordagem policial foi motivada por denúncia anônima, seguida pela tentativa de fuga do paciente ao ser abordado pela polícia, o que configurou fundada suspeita. A conduta suspeita do paciente ao desobedecer à ordem de parada e invadir a contramão justifica a legalidade da busca
. 5. (...). IV. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(STJ – AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Relator (a): Ministra
DANIELA TEIXEIRA
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
27/11/2024
, DJe de
04/12/2024
).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 CP. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. PRÁTICA DE TRÁFICO E POSSE DE BENS FURTADOS. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar
. 2.
No caso, a busca pessoal está fundada em “denúncia anônima especificada”, que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e do local onde se encontrava. Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. 3. Com efeito, no caso, os policiais receberam informações de que o paciente teria em sua posse produtos de furto e que, além disso, estava traficando em endereço precisamente informado. Desse modo, dirigiram-se para o local e o paciente, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga, sendo então abordado pelos policiais
.
Na ocasião, foi apreendido entorpecente e informado pelo paciente que os bens produtos de furto estavam em sua casa
. 4.
Devidamente justificada a ação policial, não há que se falar em ilicitude das provas dela decorrentes, tampouco no trancamento da ação penal pleiteado com base em tal fundamento
. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Relator (a): Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
04/11/2024
, DJe de
06/11/2024
).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 2.
No que se refere à suposta ilicitude da busca pessoal, a Corte de origem noticiou que, previamente à realização da diligência, os milicianos receberam denúncias anônimas dando conta de que indivíduos estariam praticando o comércio espúrio em praça, oportunidade em que se dirigiram ao local e realizaram prévio monitoramento do paciente, quando o visualizaram dispensar sacola que, após a diligência, verificou-se possuir certa quantidade de entorpecentes, circunstâncias fáticas que demonstram a existência de fundadas suspeitas, que não se confundem com a certeza de prática do delito de tráfico de drogas, para a diligência policial que resultou na prisão em flagrante do acusado
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Relator (a): Ministro
JESUÍNO RISSATO
(Desembargador Convocado do TJ/DFT), 6ª – Sexta Turma, Julgado em
10/06/2024
, DJe de
20/06/2024
).
Grifei

Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo,
anulando-se
a
decisão
que
rejeitou a denúncia
, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para o regular prosseguimento do feito.

Por tais fundamentos,
merece ser acolhido
o pleito ministerial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do respeitável Parecer Ministerial,
dou-lhe PROVIMENTO
, para
anular
a decisão que
rejeitou a denúncia
oferecida em desfavor dos ora recorridos
Lucas José da Silva Silva
e
Wallace Vander Rodrigues Cruz
, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação jurídica acima exposta.

É o
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/04/2025